Tribunal: TJMT
Processo: 1028599-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028599-12.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), TIAGO GONCALVES COSTA - CPF: 021.086.111-85 (PACIENTE), JULIANO ALBINO TRINDADE - CPF: 038.281.281-65 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ALEXANDRE PIRES DE MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE INCÊNDIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DOS AGENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de paciente presos em flagrante pela suposta prática do crime de incêndio, previsto no art. 250 do Código Penal, com conversão em prisão preventiva. A Defensoria sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando que o decreto de prisão carece de fundamentação idônea e individualizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva dos pacientes carece de fundamentação específica quanto à individualização das condutas; e (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva é necessária à ordem pública, frente a gravidade concreta do crime e a periculosidade dos agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravidade concreta do crime praticado justifica a prisão preventiva, uma vez que o incêndio foi realizado em uma residência situada em conjunto habitacional, em período de seca, representando risco significativo de alastramento para outras casas e ameaça à vida de diversos moradores.

Há indícios de autoria e materialidade, reforçados por elementos probatórios, como declarações e imagens que situam o veículo dos pacientes no local dos fatos.

O envolvimento dos pacientes em conflito entre facções criminosas eleva a periculosidade da conduta, tornando-a especialmente grave e apta a desestabilizar a ordem pública.

A justificativa da prisão preventiva se fundamenta no risco concreto à ordem pública, considerando-se que a soltura dos pacientes, apesar de serem primários, não se mostra suficiente para mitigar o risco coletivo, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: A gravidade concreta do crime de incêndio e a periculosidade dos agentes, evidenciadas pelo risco de alastramento das chamas em conjunto habitacional e pelo envolvimento em facções, justificam a decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 250; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1018366-53.2024.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 23/07/2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado
pela Defensoria Pública Estadual

em

favor de
Tiago Goncalves Costa, Alexandre Pires de Medeiros e Juliano Albino Trindade
,
contra ato do
Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso - MT.

Os pacientes
foram presos em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de incêndio, previsto no artigo 250 do CP,
prisão essa,
convertida
aos moldes preventivos
em audiência de custódia
respectiva
.

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que o decreto de prisão estaria desprovido de fundamentação idônea, visto que apenas teria utilizado expressões genéricas, sem descrever com precisão a conduta de cada paciente.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.
245114698
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.
247553664
.

Em parecer de id.

248721696
, a Procuradoria de Justiça manifestou
-se
pela denegação da ordem vindicada.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os pacientes
foram presos em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de incêndio, previsto no artigo 250 do CP
, prisões que foram convertidas em preventivas, em razão da gravidade concreta da conduta.

(
decisão
de
id. 244662162 – pg.76-89)

Segundo consta dos autos, a
Polícia Militar recebeu informações
de populare
s
dizendo que viram
um veículo modelo Gol, de cor prata, com placa final 1963, duas portas e para-choque traseiro preto,

parado em frente à residência
alvo
, quando desceram e atearam-lhe fogo
, vindo a incendiá-la
.

Com tais relatos, u
ma guarnição se deslocou ao local e confirmou a veracidade dos fatos
, sendo
solicitado apoio
aos
Bombeiros que
, prontamente,
consegui
ram
controlar as chamas.

Em
patrulhamento tático para localizar os suspeitos
, a guarnição policial se deparou com o veículo
visto na frente da casa
, motivo pelo qual
realizaram
a abordagem.

Malgrado
o
s ocupantes t
erem
empreend
ido
fuga,
acabaram
interceptados
pelos Policiais,
após curta distância.

Os Policiais relataram que
um dos passageiros, o suspeito
Wilhian
,
afirmou que todos estavam envolvidos na tentativa de incêndio da residência no bairro São José e que agiram a mando
da

facção

Comando Vermelho
,
porquanto a
residência pertenc
er
ia
a uma pessoa de
organização criminosa
rival, o
PCC.

Ao ser inquerido perante a Autoridade Policial, o paciente
Tiago Gonçalves Costa
, o condutor do veículo avistado na cena do crime, apesar
de ter negado sua participação, acabou afirmando ter ouvido o paciente
Alexandre Pires Medeiros
mencionar que havia incendiado a residência de um desafeto, a mando da facção “
Comando Vermelho
”.

Além desses elementos de prova, também foram juntadas aos autos imagens em que se vê o carro suspeito em frente da casa, bem como quatro pessoas na rua, conforme infere-se do id. 244662162 – pg.24-29.

Em sede de cognição sumária,
nota-se
a existência de

elementos de informação suficientes para denotar
e
m a materialidade e autoria delitiva
, fator a preencher o primeiro pressuposto da prisão preventiva.

Quanto ao
periculum
libertatis
, também existem motivos para manutenção da segregação do
s
paciente
s
, em razão da gravidade concreta da conduta, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem.

Para
melhor compre
en
são
do caso posto
,
necessário se faz compilar os
principais fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva
do
s
paciente
s
:

“[...]

Por outro lado, quanto ao periculum
libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade dos
flagranteados
. Em que pese, os custodiados ALEXANDRE PIRES DE MEDEIROS, JULIANO ALBINO TRINDADE, serem primários a segregação cautelar se mostra necessária diante da
necessidade de resguardo da ordem pública frente a gravidade concreta do delito, emerge do fato de que os
flagranteados
atearam fogo em uma residência junto ao conjunto habitacional e não se importaram com a possibilidade de alastrar o fogo para outras residências colocando assim em risco a vida dos demais moradores, o que evidencia assim a necessidade de manutenção da segregação cautelar do custodiado para garantia da ordem pública, frente à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto. Assim, no que se refere a garantia da ordem pública, denota-se que o local onde ocorreu o incêndio é um conjunto residencial repleto de residências, num período de seca intensa onde o fogo se alastra por qualquer fagulha, o que reforça a gravidade concreta do delito, vez que, o incêndio poderia ter se alastrado facilmente para várias residências colocando em risco a vida de dezenas de moradores e causado um incêndio com proporções catastróficas, o que faz emergir a necessidade da decretação da prisão preventiva. Outrossim no que se refere aos
flagranteado
ALEXANDRE PIRES DE MEDEIROS e JULIANO ALBINO TRINDADE, as condições favoráveis dos investigados não impedem a decretação de custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais, conforme Enunciado Orientativo no 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
verbis
: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

[...]”
(id.
244662162
– pg.
76-89
)

Os fundamentos utilizados pelo juízo se revelam legítimos e embasados em elementos concretos.

Aliás, ao contrário do que alegou o impetrante, o magistrado de primeira instância declarou os motivos da prisão, individualizando a conduta de cada paciente e indicando claramente a justificativa da segregação cautelar.

Portanto, não há que se cogitar em falta de fundamentação
da decisão
.

Ao mesmo modo, quanto à justificativa da segregação cautelar, essa também
se
encontra fundada em elementos
de provas e na jurisprudência desta Corte
.

Isso porque,
a gravidade da conduta, evidenciada pela forma de execução do crime e o perigo por ele causado, é fator mais do que suficiente para decretar a prisão preventiva, com o escopo de resguardar a ordem pública e garantir a paz social.

A propósito
, o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sobretudo esta Câmara Criminal, entende ser a gravidade concreta da conduta fundamento legítimo para se decretar a custódia cautelar
, especialmente quando revelada pelo modo de execução do crime.

Nesse sentido:

“
[...]
Não
há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pelagravidadeconcretada conduta e do seumodusoperandi.
[...]”
.

(N.U 1018366-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Na hipótese
dos presentes autos
,
a suposta forma
como
ocorreu o crime se mostrou grave, já que, caso não fosse o aviso dos populares, o incêndio poderia ter-se alastrado, de modo que poderia eventualmente atingir mais casas e pessoas inocentes.

Com efeito, a
gravidade concreta do crime praticado justifica a prisão preventiva, uma vez que o incêndio foi realizado em uma residência situada em conjunto habitacional, em período de seca, representando risco significativo de alastramento para outras casas e ameaça à vida de diversos moradores.

Não bastasse esse perigo coletivo, o fato de o crime ter sido praticado supostamente em razão de disputas territoriais de facções criminosa
s
que ostentam grande estrutura organizacional e poder bélico, exacerba, em muito, a gravidade da conduta.

O perigo apresentado pela conduta não é meramente abstrato, mas sim concreto, com potencial de al
cançar grande número de pessoas
inocentes, como
reflexo natural dessas batalhas de organizações criminosas
, que
acabam por

assolar

o
Estado
Democrático de Direito
.

Quanto aos predicados pessoais, é cediço não ser fator suficiente, por si só, para acarretar a revogação da prisão preventiva, mormente quando
esta
se mostra necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, revelada pelo modo de execução
do crime
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
vindicada, a fim de manter a prisão preventiva do
s
paciente
s

Tiago Goncalves Costa, Alexandre Pires de Medeiros e Juliano Albino Trindade
, já qualificado
s
nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024